Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDA ELEVADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, as remunerações.
2. A regra geral de impenhorabilidade das remunerações da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. No caso, o devedor possui renda de patamar elevado, a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.